Tribunal: TJDFT
Processo: 0719005-95.2024.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. ANESTESIOLOGIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO OU EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. REVELIA RELATIVA. ÔNUS DA PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Apelação cível interposta por empresa prestadora de serviços de anestesiologia contra sentença que julgou improcedente pedido de cobrança por alegados serviços prestados à paciente, ora apelada, do Hospital Brasília Águas Claras. A apelante sustenta que realizou procedimentos anestésicos em três ocasiões distintas, em 2020, e pleiteia o pagamento correspondente, com base em contrato firmado com o hospital. A sentença entendeu ausente a comprovação da contratação direta da paciente ou da efetiva prestação dos serviços à autora da ação.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a revelia da parte ré conduz à presunção de veracidade das alegações autorais a ponto de justificar a procedência do pedido; (ii) apurar se a empresa apelante comprovou a contratação e a prestação dos serviços de anestesiologia à paciente para fins de responsabilização da apelada pelo pagamento.III. RAZÕES DE DECIDIR3. A presunção de veracidade decorrente da revelia é relativa e pode ser afastada quando as alegações da parte autora forem incompatíveis com o conjunto probatório dos autos, conforme interpretação dos arts. 344 a 355 do CPC.4. De acordo com o art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor o ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito. No caso, não foram apresentadas notas fiscais, tampouco houve comprovação de aceite da paciente aos serviços prestados ou de vínculo contratual direto entre as partes.5. Os documentos apresentados — boletins anestésicos e descrições de cirurgia — não demonstram, por si, que os serviços tenham sido prestados pela empresa apelante em nome próprio e com anuência da paciente.6. O contrato firmado entre a apelante e o Grupo DASA, ao qual pertence o hospital, expressamente afasta exclusividade e prevê como condição para o pagamento o envio de nota fiscal, o que não foi cumprido.7. Inexistente prova da contratação dos serviços pela paciente ou do cumprimento das condições contratuais pela prestadora, não há como imputar à apelada a obrigação de pagamento.IV. DISPOSITIVO8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 344 a 355, 373, I; CC, art. 475. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0727624-08.2023.8.07.0001, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 30.04.2025; TJDFT, APC 0703939-35.2024.8.07.0001, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 10.10.2024.
(k)